Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004564-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ato Libidinoso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MARCOLINO - CPF: 006.727.231-23 (AGRAVANTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo em execução penal interposto contra decisão do
j
uízo da
execução penal
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta grave pendente de homologação pode obstar a progressão ao regime semiaberto e
,
(
ii
) estabelecer se o requisito objetivo necessário para a progressão de regime encontra-se preenchido.

III.
Razões de decidir

3.
A prática de falta grave somente produz efeitos interruptivos do prazo para a progressão de regime após a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento disciplinar, sendo indispensável a homologação pelo juízo competente.

4.
Ainda que a falta grave não tenha sido homologada, o pedido de progressão de regime depende do preenchimento do requisito
objetivo previsto em lei, consistente no cumprimento de lapso temporal mínimo da pena.

5.
O atestado de pena atualizado indica que o reeducando apenas alcançará o lapso temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto em 8 de março de 2026, o que inviabiliza a concessão do benefício requerido.

6.
A manutenção da decisão agravada assegura a correta aplicação da legislação penal e a segurança jurídica, sem prejuízo ao direito de defesa do apenado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O requisito objetivo para a progressão de regime deve estar devidamente implementado no momento do pedido, sendo causa impeditiva a sua ausência, independentemente da homologação da falta grave
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004564-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO MARCOLINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
PAULO SÉRGIO MARCOLINO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo e da existência de suposta prática de falta grave (ID 268979797).

O agravante sustenta, em síntese, que
: 1)
a decisão atacada
violaria os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
ao obstar a progressão com base em falta grave ainda não homologada judicialmente e
,
2) estariam preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício
.

Requer o provimento para que seja reconhecido o direito à progressão de regime
(
ID

268979766
).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo pugnou pelo desprovimento do recurso
(
ID

268979782
)
.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida
(
ID

268979769
)
.

Em parecer, a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

manifestou pelo desprovimento do agravo em execução (
Exmo

Sr

Dr
Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça – ID

271029879
)
.

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Porém, no mérito, a pretensão recursal não merecer prosperar.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade por crimes graves, oriundos das ações penais no 0001697-04.2018.8.11.0015 e 1000837-54.2021.8.11.
0023, totalizando mais de dezoito anos de reclusão em regime fechado.

Durante a execução, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposta falta grave cometida em 20/03/2023, tendo o
j
uízo singular diligentemente requisitado informações ao estabelecimento prisional, como de praxe.

Posteriormente, ao analisar o pedido de progressão, o magistrado indeferiu o pleito com base na Súmula 534 do STJ, segundo a qual:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

A insurgência recursal gira, assim, em torno de dois aspectos: (i) os efeitos de uma falta grave ainda não homologada e
,
(
ii
) o preenchimento do requisito objetivo para a progressão.

No que concerne ao primeiro ponto, é certo que a prática de falta grave somente produz efeitos interruptivos após assegurado ao apenado o direito de defesa no procedimento disciplinar.

Entretanto,
in
casu
, tal debate mostra-se despiciendo para o deslinde da controvérsia, pois, mesmo desconsiderando eventual prática de falta grave, o agravante ainda não implementou o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP.

Conforme se extrai do atestado de pena (mov. 131.1 – SEEU), o próximo lapso para a progressão ao regime semiaberto ocorrerá somente em 08/03/2026, o que evidencia a improcedência da tese defensiva.

Importa destacar que, embora a decisão agravada tenha mencionado a prática de falta grave, não houve qualquer alteração no marco para a contagem do lapso temporal, que permaneceu fixado em 06/03/2021, conforme consignado no mesmo atestado de pena.

Isso demonstra que não houve prejuízo concreto ao apenado, tampouco violação às suas garantias processuais.

A aferição da data-base e a contabilização dos dias remidos seguiram, portanto, os parâmetros legais, inclusive com a limitação da perda de remição à fração de 1/3, na forma da jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, a decisão de indeferimento do benefício de progressão não se assenta na falta grave ainda não homologada, mas exclusivamente no não cumprimento do requisito objetivo, situação que, por si só, obsta
a
concessão pretendida.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃ
O
DES
PROVIDO
, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
manter a decisão agrava
da.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025